Tribunal: STF
Processo: AI 586841
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 




  






Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Conversão dos primeiros embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. Princípio da fungibilidade dos recursos. Competência do Relator. Inexistência de qualquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil. Precedentes. 




1. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que não cabem embargos de declaração contra decisão monocrática do Relator. Desse modo, em observância ao princípio da fungibilidade dos recursos, correta a conversão dos primeiros declaratórios em agravo regimental. 




2. O Relator tem competência para reexaminar o juízo de admissibilidade emitido pelo Tribunal de origem e para examinar, desde logo, o mérito do recurso extraordinário. 




3. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil. 




4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.